Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cobrança que a autora entende ser abusiva. Recurso da autora visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança vexatória ou abusiva é aquela que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). Fora dessas hipóteses, a mera cobrança indevida, mediante telefonema, sem exposição do apontado devedor, como no caso em exame, sem demonstração de lesão de direitos de personalidade, não constitui dano moral. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Isso posto, é incabível a indenização. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J